Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700140-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LUCIANA MARIA DE ARAUJO FREITAS DESPACHO No escopo de evitar alegação de nulidade, dê-se vista dos novos documentos à parte agravada, pelo prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito